Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL. MAUS-TRATOS. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENCA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando o acervo fático-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.